Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-38.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701700-38.2018.8.07.0011 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: ROSANGELA MARIA MUNIZ DE OLIVEIRA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE ATENDIDA NO NOSOCÔMIO APELANTE COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE DA ENTIDADE DE AUTOGESTÃO APELANTE. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE OCORRIDA DE MODO ABUSIVO DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM CURSO. TRANSFERÊNCIA DA AUTORA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE A DESPEITO DE SE ENCONTRAR INTERNADA EM LEITO DE UTI. ATOS ILÍCIOS. DANO MORAL CONSTATADO. DIVISÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em analisar se: a) a entidade de autogestão GEAP Saúde deve ser responsabilizada, de modo exclusivo, pelo pagamento das despesas hospitalares para tratamento da enfermidade que acometeu a ré; b) deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização de danos morais em favor da paciente, imposta ao nosocômio e à administradora do plano de saúde apelantes; e c) os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos para que a paciente seja condenada ao pagamento do valor dos honorários de sucumbência ao patrono do nosocômio. 2. A entidade apelante, GEAP, foi constituída sob a modalidade de autogestão. Logo, não tem finalidade lucrativa e é composta por representantes dos utentes que aderem ao plano, razão pela qual não se ajusta ao conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. A administradora do plano de saúde apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC) em relação aos fatos referentes à autorização e ao custeio integral das despesas hospitalares respectivas. 3.1 Afirmou, em sua contestação, que não poderia ser compelida a custear o tratamento necessitado pela ré, por ter sido promovida a desconstituição unilateral do negócio jurídico celebrado com a demandada, em razão do alegado inadimplemento pela paciente, tendo sido excluída da sua relação de beneficiários aos 21 de agosto de 2017. 4. A resolução do aludido negócio jurídico ocorreu durante o período de internação hospitalar da ré, sendo, portanto, abusiva. 5. Ademais a entidade de autogestão negou, após a resolução do aludido negócio jurídico, a autorização e o custeio dos procedimentos médicos necessários ao tratamento médico hospitalar em curso. 6. A tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1842751-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 1082, dispõe que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. 7. A entidade de autogestão e o nosocômio apelantes alegem que a apelada tem responsabilidade solidária para o pagamento das despesas hospitalares, pois celebrou negócio jurídico com o estabelecimento hospitalar apelante, comprometendo-se a pagar as despesas não autorizadas pelo plano de saúde. 8. O estabelecimento de cláusula contratual de responsabilidade subsidiária entre o paciente e o plano de saúde para pagamento de despesas médico-hospitalares afigura-se abusivo, pois relativiza a eficácia do próprio objeto do negócio jurídico celebrado entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde. 8.1. Ademais, não foram juntadas aos autos as provas no sentido de que a apelada teria sido devidamente comunicada, previamente, a respeito dos procedimentos médicos não autorizados pela operadora do plano de saúde. 9.A entidade de autogestão apelante deve ser considerada parte passiva legítima e a única responsável pelo pagamento do valor dos serviços médicos prestados à apelada. 10. A reparação de danos, no presente caso tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito (em sentido lato), nos moldes das regras previstas nos artivos 186 e 927, ambos do Código Civil. 11. A resolução do negócio jurídico pela entidade de autogestão durante o período de internação da paciente, bem como a transferência da paciente para unidade hospitalar da rede pública de saúde, a despeito de se encontrar em tratamento em unidade de terapia intensiva, são atos ilícitos suficientes para ensejar a apontada violação à esfera jurídica extrapatrimonial da apelada. 11.1. A condenação das apelantes à compensação dos danos morais experimentados pela apelada deve ser mantida nos termos fixados na sentença recorrida. 12. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com regra prevista nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 13. No caso em exame o nosocômio apelante ajuizou a ação em destaque, tendo formulado o pedido de condenação solidária da operadora de plano de saúde e da paciente ao pagamento das despesas hospitalares no valor de R$ 210.831,98 (duzentos e dez mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos). 13.1. O autor, ora apelante, foi vencido em relação à pretensão direcionada à paciente, tendo sido reconhecido pela respeitável sentença que a operadora de plano de saúde é a única responsável pelo pagamento do valor dos serviços médicos prestados à apelada. 13.2. A divisão dos ônus da sucumbência estabelecida pela respeitável sentença deve ser mantida 14. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida em que em momento algum participou da relação contratual; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, devendo ser levado em conta o vasto período em que recorrido permaneceu com o plano de saúde cancelado. Afirma que a recorrida tinha notório conhecimento a respeito das regras de cancelamento, reingresso e cumprimento do prazo de carência, sobretudo porque restou incontestável nos autos que eles passaram por esse procedimento por cinco vezes. Assevera inexistir boa-fé no caso vertente. Acrescente que o período de carência possui razão de ser por ser necessária a observância de um prazo de contribuição para constituição de uma reserva técnica, por parte do beneficiário ingressante e de seus dependentes, para que, após a constituição dessa receita mínima, observado o lapso temporal fixado em parâmetro legal, possa ele usufruir de todos os serviços, de forma a não comprometer a sustentabilidade dos planos e as reservas constituídas pelos demais beneficiários; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que não praticou qualquer ato ilícito e por conseguinte não pode ser condenada em danos morais, uma vez que cumpria o estipulado no contrato firmado entre as partes. Requer que todas as publicações do presente feito sejam realizadas em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343181, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Dra. Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 17 do CPC; 421 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: Nesse contexto convém destacar que a própria administradora do plano de saúde, em contestação, afirmou que não poderia ser compelida a custear o tratamento da ré por ter promovido a resolução unilateral do negócio jurídico celebrado com a demandada, em razão do alegado inadimplemento da recorrida, tendo excluído a paciente Rosângela da sua relação de beneficiários aos 21 de agosto de 2017 (Id. 49528730, fl. 9). No mesmo sentido o documento referido no Id. 49528714 informa que a paciente foi admitida no hospital apelante com autorização para internação em apartamento, tendo sido necessário efetuar, no entanto, procedimento cirúrgico em razão da evolução da enfermidade da ré. Assim, acrescenta que o plano de saúde não autorizou a troca de acomodação de apartamento para UTI em razão da exclusão da paciente da sua lista de beneficiários, sendo exigido, portanto, da recorrida o pagamento dos procedimentos médicos não autorizados pelo plano de saúde a partir do dia 21 de agosto de 2017, bem como os não autorizados em data anterior, senão vejamos (Id. 49528714): “12/08 a 17/08: Faturar como GEAP 14/08 A 14/08: Faturar como particular a angiografia 18/08 a 19/08: Faturar como particular a diária de UTI e o procedimento/materiais de OPME realizados na homodinâmica 20/08 a 21/08 – Faturar como GEAP 22/08 a 24/08- Faturar como particular.” (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar também que a guia de autorização trazida a exame pela entidade de autogestão apelante apenas comprova a autorização e o custeio da primeira diária em apartamento simples no dia que a paciente chegou ao nosocômio apelante, estando, inclusive, destacado que o uso de OPME não foi autorizado, tratando-se de atendimento de emergência clínica e não cirúrgica (Id. 49528880, fl. 10). Assim, a administradora do plano de saúde apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório em relação aos argumentos articulados, relativamente ao alegado pagamento do valor integral dos procedimentos médicos efetuados para tratamento da enfermidade que acometia a apelada (Art. 373, inc. II, do CPC). Constatado que o valor dos serviços médicos prestados não foi totalmente adimplido pela apelante é necessário analisar se a recorrente cometeu ato ilícito ao não autorizar e custear integralmente os procedimentos médicos necessários ao tratamento da apelada. A propósito, convém repisar que o hospital recorrente registrou a entrada da recorrida no dia 12 de agosto de 2017, oportunidade em que a paciente foi admitida como beneficiária do plano de saúde da apelante e não como paciente particular. A entidade de autogestão apelante comunicou que, aos 21 de agosto de 2017, promoveu a resolução unilateral do negócio jurídico celebrado com a ré, em razão do inadimplemento da apelada (Id. 49528730, fl.9). A apelada Rosângela sustenta, no entanto, que a aludida resolução foi abusiva por ter ocorrido enquanto a beneficiária estava hospitalizada, submetida a tratamento médico na UTI. Em relação à possibilidade de resolução unilateral do negócio jurídico em exame convém ressaltar que a regra prevista no art. 13, parágrafo único, inc. III, da Lei no 9.656/1998 proíbe a promoção da aludida rescisão durante o período de internação hospitalar do beneficiário1. Aliás, merece destaque que a apelada teve alta hospitalar somente no dia 24 de agosto de 2017, tendo sido transferida para unidade hospitalar da rede pública de saúde. Ademais, de acordo com a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1842751-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 1082, a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular da resolução do negócio jurídico celebrado com o beneficiário, deve autorizar e custear os procedimentos médicos cobertos indicados a beneficiários internados ou com tratamento em curso, senão vejamos: .... Assim, constata-se que a resolução do aludido negócio jurídico ocorreu de modo ilegítimo e abusivo, bem como foram negados à paciente hospitalizada a autorização e o custeio de tratamento médico em curso. Igualmente não merece prosperar a alegada ilegitimidade passiva da entidade de autogestão em razão da celebração do negócio jurídico de prestação de serviços hospitalares entre a apelada e o nosocômio apelante, pois, de acordo com as cláusulas constantes no aludido negócio jurídico, cuja abusividade será analisada na sequência, a responsabilidade da paciente era subsidiária. Aliás, no que concerne à possibilidade de transferir a cobrança do valor do tratamento hospitalar não custeado pelo plano de saúde para a paciente, o nosocômio apelante sustenta que a recorrida Rosângela deve ser condenada solidariamente ao pagamento do valor dos serviços médicos prestados por ter celebrado negócio jurídico por meio do qual se comprometeu a efetuar o aludido pagamento na hipótese de inadimplemento de seu plano de saúde. A propósito, a cláusula no 1 do contrato referente ao mencionado negócio jurídico celebrado entre a recorrida Rosângela e o nosocômio apelante foi assim redigida: 1. O(A) CONTRATANTE e/ou o(a) ANUENTE e/ou RESPONSÁVEL ficam obrigados a pagar por todos os serviços hospitalares, tratamento clínico e/ou cirúrgicos, de qualquer natureza, internação, transfusão de sangue, exames clínicos, exames complementares, terapia intensiva e, ainda, por todos os procedimentos necessários à execução do tratamento clínico que não venham a ser cobertos/pagos pelo seu Plano e/ou Seguro Saúde. Parágrafo Primeiro: Todas as despesas não cobertas e/ou não autorizadas pelo Plano e/ou Seguro Saúde serão faturadas em nome do CONTRATANTE e/ou do ANUENTE e/ou RESPONSÁVEL, e deverão, quando houver correspondência na respectiva tabela, ser pagas pelos valores constantes da tabela dos respectivo Plano e/ou Seguro Saúde, com emissão de Fatura discriminada dos serviços prestados, Nota Fisal de Serviços e Duplicata de cobrança. A respeito do aludido negócio jurídico observa-se que não consta no contrato trazido a exame (Id. 49528712) a data de celebração do aludido negócio jurídico e nem mesmo a assinatura dos eventuais contratantes. A despeito de não ter o hospital comprovado inequivocamente a celebração do aludido negócio, deve ser considerado válido e eficaz pois a recorrida não o impugnou, ao oferecer sua contestação. Isso não obstante, o estabelecimento de cláusula contratual de responsabilidade subsidiária entre o paciente e o plano de saúde para pagamento de despesas médico-hospitalares mostra-se abusiva pois interfere na própria eficácia do negócio jurídico celebrado entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde, além de violar o princípio da dignidade humana ao impor ao paciente a celebração de negócio jurídico sem possibilidade de recusa, em razão da vulnerabilidade física e emocional na qual se encontra, dos termos impostos unilateralmente pelo prestador do serviço médico hospitalar. Na hipótese em exame convém repisar que a paciente apresentava quadro clínico de elevação de pressão arterial e vômito, tendo necessitado de atendimento de urgência, com a realização de procedimento cirúrgico de urgência. Ademais, não foram juntadas provas que evidenciem que a apelada tenha sido devidamente comunicada, previamente, a respeito dos procedimentos médicos não autorizados pela operadora do plano de saúde. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: ..... Nesses termos, a entidade de autogestão apelante deve ser considerada parte passiva legítima e a única responsável pelo pagamento do valor dos serviços médicos prestados à apelada (ID 52308064). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático -probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que a resolução do negócio jurídico pela entidade de autogestão durante o período de internação da paciente e negativa de cobertura dos procedimentos médicos em curso, foram fatos jurídicos considerados, além de ilegítimos, suficientes para ensejar a apontada violação à esfera jurídica extrapatrimonial da recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023